Tribunal: STF
Processo: MS 21063
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-14
Data de publicação: 1990-12-14

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA PROCURADOR DA
REPUBLICA.
          - SE O EDITAL DO CONCURSO DECLARA QUE A APROVAÇÃO SÓ E
OBTIDA  COM  A  MEDIA  FINAL DE 60 (SESSENTA) PONTOS, NÃO HÁ COMO SE
CHEGAR A OUTRA MEDIA FINAL DE HABILITAÇÃO POR VIA DE INTERPRETAÇÃO.
          - A NÃO ADOÇÃO PELO EDITAL DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A
PONTUAÇÃO DOS TITULOS NA SÓ E OBSTADA POR QUALQUER DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU LEGAL QUE A EXIJA, MAS TAMBÉM NÃO QUEBRA,
EVIDENTEMENTE, O TRATAMENTO IGUAL A TODOS OS CONCORRENTES, POIS O
CRITÉRIO SUBJETIVO ADOTADO  PARA A VALORIZAÇÃO DOS TITULOS, ALIAS,
NÃO FAVORECERIA A PRETENSAO DO IMPETRANTE, QUE E A DE SER CONSIDERADO
APROVADO, POIS, SE POR VENTURA FOSSE ACOLHIDA, ACARRETARIA,
EVIDENTEMENTE, A ANULAÇÃO DO PRÓPRIO CONCURSO.
          - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DO  DIREITO DE APRESENTAR, NA FASE
DE  RECURSO,  TITULOS  QUE  PODERIAM  TER SIDO APRESENTADOS NO PRAZO
DETERMINADO PELO EDITAL, OU SEJA, NO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
          MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.